Tribunal: TJDFT
Processo: 0708887-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708887-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: FABIO JUNIO TOLENTINO REGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo exequente contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED – e ao INSS. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Trata-se de Cumprimento de Sentença, no qual se busca a satisfação de valores derivados de pronunciamento judicial de mérito. Após intimado, a parte exequente pleiteou expedição de ofício ao CAGED/INSS, com fim de se verificar se o executado possui vínculo empregatício. Dito isso, tem-se que o pedido deve ser rejeitado, porquanto referida informação em nada contribuirá para a satisfação do crédito perseguido, ainda mais quando o pedido não vem acompanhado de motivação idônea. Adianta-se que a aparente intenção do exequente em proceder à tentativa de penhora de salário do devedor, vai de encontro ao disposto no art. 833 do CPC. Ademais, deve-se que não esgotadas as possibilidades de se encontrar bens do devedor, a exemplo da consulta em busca de imóveis (https://www.registrodeimoveisdf.com.br). A consulta ao sistema Infojud deve ser indeferida, porquanto já foi realizada ao ID 99088945 e não há necessidade de se determinar diligências repetitivas ou pedidos de constrição sem prova de existência de créditos ou bens penhoráveis. Intime-se, portanto, o exequente para indicar bens do devedor passiveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC.” Em apertada síntese, o agravante argumenta que postulou a expedição de ofício ao CAGED, requerendo informação sobre eventual vínculo empregatício do agravado, com intuito de proceder à penhora de parte de seu salário, caso constatada existência de vínculo laboral, ao argumento de que a jurisprudência admite tal penhora. Defende que a requisição de informações às repartições públicas e privadas é medida cabível quando a parte demonstra ter esgotado todos os meios disponíveis. Requer, portanto, o deferimento da liminar a fim de que seja determinada a expedição dos ofícios pleiteados e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 69664003). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. O agravante busca a realização de diligência junto ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e ao INSS, a fim de se obter informação sobre eventual vínculo empregatício do devedor, agravado, com o objetivo de impor constrição sobre o produto do trabalho. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, conforme prescrição contida no art. 798, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil. A efetividade da prestação jurisdicional tem sido preocupação do sistema jurídico, que alia tal premissa ao próprio direito de acesso à justiça. Contudo, as medidas de pesquisa patrimonial devem ser tomadas após demonstração de utilidade para o resultado do processo. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esse cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego, a fim de conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, outros programas sociais e como base para elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho. Não traz, pois, precisão e atualidade suficiente para fundamentar as decisões judiciais de constrição patrimonial. Ademais, a realidade demonstra que tal meio de pesquisa tem sido de pouco proveito, notadamente porque as informações referentes ao salário, de regra, são impenhoráveis até o limite do mínimo existencial. Embora seja viável a utilização dos dados do CAGED para outros objetivos, não é razoável desvirtuar a sua finalidade, prevista em lei e baseada no interesse público, para atender interesses particulares de satisfação de crédito. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. UTILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. 2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1726782, 07024171020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na mesma linha, é o entendimento da jurisprudência quanto ao pedido de ofício ao INSS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. DILIGÊNCIA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. 1. Como consequência do princípio da eficiência, diante da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, é inútil a expedição de ofício ao INSS, com o fim de localizar eventual empregador da executada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1421946, 07356921820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, além de a diligência postulada ser de pouca utilidade na busca patrimonial do devedor, a uma análise perfunctória, não restou demonstrada a impossibilidade de o exequente obter a informação pretendida diretamente. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)